Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705044-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE AZEVEDO TEIXEIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de ID n.18482704. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10